Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712270-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR GOMES FERREIRA, CATIA DURAES FROES FERREIRA AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45293930) interposto por VALMIR GOMES FERREIRA e CÁTIA DURÃES FROES FERREIRA contra ato judicial da lavra do MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos seguintes termos (ID 45293947): Trata-se de ação de ação anulatória de adjudicação com pedido de antecipação de tutela proposta por VALDIR GOMES FERREIRA e CÁTIA DURÃES FOES FERREIRA em face de FERRAGENS PINHEIRO LTDA. Em síntese, discorre o autor que o réu promoveu ação de cumprimento de sentença em face de LR Construções Reformas e Transportes LTDA/ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 13.474.181/0001-30, representada por Leila Carvalho Ribeiro de Brito e LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO, a fim de pedir o pagamento de valor devido de R$ 64.945,20 (sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) já atualizado, referente à venda de mercadorias. Alegam que, em razão dessa ação executiva, a qual tem trâmite nesse Juízo, sofreram a penhora de seu imóvel (objeto da lide) denominado Rua 12, Chácara 139, Lote 04, Vicente Pires, Taguatinga/DF, tendo a penhora sido averbada no dia 16 de agosto de 2021, conforme documento em anexo retirado do processo de n. 0726200-04.2018.8.07.0001, ID 100390820. Defendem que a penhora e a adjudicação do imóvel não deveriam acontecer, vez que o ato jurídico teve fundamento em informações incompletas e omissas. Após narrarem os fatos e discorrerem sobre o direito que entendem lhes assistir, requereram os autores: i) a concessão da gratuidade de justiça, na forma da lei; ii) a concessão liminarmente da antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera pars para que seja determina a imediata suspensão imediata da ação de cumprimento de sentença no 0726200-04.2018.8.07.0001 em apreço em desfavor do imóvel do autor, bem como suspender qualquer meio de constrição/ sobre o imóvel denominado Rua 12 Chácara 139 Lote 04, Vicente Pires, Taguatinga/DF, Cep: 72007-495, medindo 285m2; e iii) a anulação imediata da Carta de Adjudicação sobre o imóvel acima especificado. Na decisão de ID 136155051, foi determinada a citação da parte requerida e concedida a antecipação de tutela. De igual forma, foi deferida a gratuidade de justiça. Citada, a parte ré apresentou contestação de ID 132306956, na qual impugna a gratuidade de justiça, sob o argumento de que os autores auferem mensalmente mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com o recebimento de aluguéis, e o valor da causa, que alega que deve ser aquele cujo valor se pretende anular, qual seja, R$ 126.850,00 (cento e vinte e seis mil oitocentos e cinquenta reais). Os principais fatos e fundamentos jurídicos apresentados na contestação são: a) a intempestividade da presente ação anulatória, porquanto a posse é a posse é protegida apenas pela via dos embargos de terceiro (súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça), mas não pela ação anulatória autônoma quando ultrapassado o prazo daqueles; b) a ilegitimidade ativa dos requerentes, porquanto quem deveria figurar no polo ativo é JOÃO QUEIROZ, último cessionário dos direitos do imóvel; c) a existência de litisconsórcio passivo unitário, de modo que deve-se incluir no polo passivo da demanda tanto LUIZ PEREIRA DE BRITO quanto JOÃO QUEIROZ, já que fazem parte da cadeia de cessão de direitos do imóvel objeto do litígio. Ao final, requer a total improcedência da ação. Réplica no ID 135317860. O despacho de ID 137496419 determinou que os autores anexassem aos autos os extratos bancários mencionados na réplica, bem como atualizassem os apresentados pelo 1o requerente quando da propositura da ação (extratos e recibos). Houve a juntada de documentos nas petições de IDs 139737309 e 143577097. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO A parte requerida, em sua contestação (ID 132306956), alega a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário, afirmando que tanto Luiz Pereira Brito Neto quanto João Queiroz de Assis deveriam figurar no polo passivo. O litisconsórcio é disciplinado pelo artigo 113 e seguintes do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. § 2o O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. No presente caso, verifico que a relação jurídica entre a parte autora e Luiz Pereira Brito Neto e João Queiroz de Assis impõe o reconhecimento do litisconsórcio em sua modalidade necessária, já que a eficácia da sentença possivelmente dependerá da citação de ambos. Assim, nos termos do artigo 115, §1o do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para promover a citação das pessoas jurídicas acima referidas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. As demais alegações das partes serão objeto de análise na decisão saneadora. P.R.I Inconformados, sustentam os agravantes, em síntese, que “reconhecer o litisconsórcio em sua modalidade necessária, figurando Luiz Pereira Brito Neto quanto João Queiroz de Assis no polo passivo em mais um processo para discutir novamente sobre o imóvel (objeto do contrato de compra e venda), argumentos dos quais já foram vencidos em outras ações, fere o princípio da cooperação e boa-fé processual, previsto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil”. Explicam que a “ação pode prolongar ainda mais o processo, como a intimação/citação para o ingresso de outros no processo, prejudica o agravante, que busca a resolução do conflito”. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo. É o relato do essencial. Decido. Registre-se, inicialmente, que, embora formalmente denominada decisão interlocutória, o édito guerreado não ostenta conteúdo impugnável na forma como pretendem os recorrentes. Singela análise do pronunciamento hostilizado revela que o presente agravo não se apresenta apto a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de expediente, que não desafia qualquer recurso, consoante os ditames do artigo 1.001 do Código de Processo Civil (CPC). Isso porque o inconformismo dos agravantes está voltado contra a ordem judicial impositiva de citação das pessoas jurídicas referidas no ato, no prazo de 15 (quinze) dias, não tendo o MM. Juízo expressamente rejeitado a pretensão inicial dos recorrentes. Logo, não há interesse recursal, uma vez que ausente o indeferimento do pedido formulado no Juízo de origem. Assim, a consequência lógica é o não conhecimento do recurso, porquanto totalmente inadmissível. Sobre o tema, colaciono comentários de autoria de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista do Tribunais, 2015, pgs. 250 e 934): Os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (art. 203, § 3.o, CPC). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes. Daí a razão pela qual não desafiam qualquer recurso. Para aferição da natureza da manifestação judicial pouco importa o nome com que foi chamado pelo magistrado. Interessa, para esse fim, a análise do conteúdo do ato judicial. No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1397124, 07309331120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORQUANTO EM FACE DE DESPACHO SEM NENHUMA CARGA DECISÓRIA (CPC, ART. 932, III C/C RITJDFT, ART. 87, III). PRONUNCIAMENTO APENAS ORDENA A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL, SEM QUALQUER CONTEÚDO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ato judicial combatido no agravo de instrumento, conquanto proferido em sede de cumprimento de sentença, não se amolda nenhum das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, tratando-se apenas de despacho de mero expediente. 2. Por não possuir o despacho recorrido nenhuma carga decisória, tal ato pronunciamento não desafia agravo de instrumento, à inteligência dos comandos normativos emanados dos arts. 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do CPC. 3. Precedentes: Acórdão 1337014, 07034085420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021; Acórdão 1316252, 07301107120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021; etc. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1395105, 07289394520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importa destacar que a questão da existência ou não de litisconsórcio passivo necessário poderá ser discutida como preliminar em sede de apelação. Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 c/c 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente recurso. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Justiça gratuita já concedida aos recorrentes, consoante se vê da decisão de ID 45293942 –p: 2 Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador